Tribunal: TJDFT
Processo: 0737815-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial da 2a Instância Número do processo: 0737815-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AYSLAN RAMOS SILVA DOMINGUES DE SOUZA IMPETRANTE: ALEXANDRE DE MOURA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO Decisão 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Alexandre de Moura Silva em favor de Ayslan Ramos Silva Domingues de Souza contra decisão da 1a Vara Criminal de Sobradinho que acolheu o pedido de prisão preventiva apresentado pela Autoridade Policial da 13a DP por entender estarem presentes os requisitos, diante da suposta prática dos crimes de estelionato e de organização criminosa (autos no 0706951-13.2022.8.07.0006). 2. O impetrante defende, em suma, inexistir no procedimento dados concretos que autorizem a restrição da liberdade do paciente, tampouco fundamentos de que a revogação da medida traga riscos à ordem pública e à aplicação da lei penal. 3. Sustenta que a decisão não fundamentou a necessidade de prisão em fatos individualizados, concretos e objetivos que justifiquem a manutenção do paciente em estabelecimento prisional, pois não haveria elementos probatórios suficientes para demonstrar a sua participação em organização criminosa, tampouco no estelionato que lhe é imputado. 4. Afirma ser primário, ter ocupação lícita e bons antecedentes, motivo pelo qual deve ser posto em liberdade, sendo aplicadas as medidas cautelares necessárias durante o curso dos procedimentos investigatórios e do processo penal. 5. Pede a revogação liminar da prisão preventiva decretada, com a expedição do correspondente alvará de soltura. 6. Cumpre decidir. 7. Dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 2015 de 21 de agosto de 2023: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto Lei 911/69 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0911Compilado.htm), com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 2014/2014/lei/l13043.htm), cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. [grifado na transcrição] 7. O impetrante relata que o paciente foi preso em 31/1/2023, contudo, a decisão que decretou a sua prisão preventiva foi proferida em 27/7/2023, conforme se verifica no ID no 51088101. 8. Foram analisados os requisitos constantes do art. 312 do CPP e, diante dos fatos apurados na investigação, com a identificação das condutas praticadas pelos envolvidos e o modus operandi da organização criminosa, constatou-se a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 9. A decisão destacou que a materialidade dos crimes estava demonstrada, assim como a existência de indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública e garantia da persecução penal. 10. Nesse cenário, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis, na medida em que se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual. 11. Apesar de argumentar em sentido contrário, os elementos que instruem o processo apontam indícios suficientes da autoria, da materialidade do delito e denotam o perigo de o paciente ser colocado em liberdade, principalmente em decorrência da prática delituosa que lhe é imputada e da quantidade de vítimas prejudicadas. 12. O impetrante afirma que o paciente teria plenas condições de responder ao processo em liberdade, mas não apresentou documentos com o intuito de corroborar suas assertivas, no sentido de que teria residência fixa e trabalho lícito. 13. Ayslan Ramos Silva Domingues de Souza, um dos líderes da organização criminosa, é companheiro de Bruna Alves da Silva, paciente no Habeas Corpus 0737816-03.2023.8.07.0000, também impetrado hoje, pelos mesmos advogados, e decidido neste Plantão. A ordem foi denegada. Bruna e, obviamente, Ayslan, envolveram na organização criminosa a filha de Bruna, Rhaissa Alves Pontes. Bruna tem 34 anos, sendo possível que a filha, enteada de Ayslan, seja menor de idade. 14. Confiro a representação da autoridade policial: “Com relação aos créditos, considerando as movimentações de 01/03/2022 a 02/05/2022, tem-se que AYSLAN recebeu R$ 328.063,92 por sua conta, sendo as principais contrapartes: - 17,09% (R$ 56.080,00) via CPF 3366547685 (Rhaissa Alves – na verdade este CPF é vinculado a BRUNA ALVES DA SILVA, genitora de Rhaissa), a qual, segundo pesquisa do próprio conselho tem 34 anos de idade, reside em São Paulo (SP), com renda presumida de R$ 5165.64 sendo sua principal atividade profissional auxiliar de seguros em Dellamart Corretora De Seguros Eireli. BRUNA possui participação societária em 1 empresa, qual seja, BRACRED PROMOTORA DE VENDAS E EMPRESTIMO CONSIGNADO UNIPESSOAL LTDA, Cnpj: 38.010.169/0001-03; - 6,37% (R$ 20.900,00 em 10 transações) via CNPJ 38010169000103 (BRACRED PROMOTORA V. E. C. U. LTDA); 4,57% (R$ 15.000,00 em 2 transações) via CPF 28039735882 (Rafael Jerônimo); - 3,76% (R$ 12.341,00 em 3 transações) via CPF 11642838713 (Renato de castro branco); - 2,10% (R$ 6.903,28 em 1 transação) via CNPJ 43647016000101 (ALTERNATIVA INDUSTRIA E COMERCIO, a qual, conforme dito alhures pertence a LARRISSA VICTORIA DE OLIVEIRA - 0,03% (R$ 100,00 em 1 transação) via CPF 21420314807 (Célia Muniz de Jesus), sendo a principal conta bancária utilizada, banco 0033 - Banco Santander (Brasil) S. A., agência número 3989 e conta número 1092673.” (...) “Isto é, conclui-se que AYSLAN recebe valores de inúmeros indivíduos e os pulveriza em número ainda maior, mantendo relações de ida e retorno de capital com poucos, dentre eles RENATO e BRUNA, a qual, posteriormente, foi identificada como sendo sua companheira.” “RHAISSA ALVES PONTES, CPF 432.220.118-00, que é filha de BRUNA ALVES DA SILVA (R$65.294,00); [...]” 15. O plantão judicial é um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados, razão pela qual o pedido deve ser instruído com todos os elementos indispensáveis à apreciação. 16. Ausentes os elementos indispensáveis à revogação da prisão preventiva decretada, a alegação de constrangimento ilegal não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos. Como consequência, não identifico os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada. DISPOSITIVO 17. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Ayslan Ramos Silva Domingues de Souza. 18. Comunique-se à 1a Vara Criminal de Sobradinho (processo no 0706951-13.2022.8.07.0006), com cópia desta decisão. 19. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator, eminente Desembargador Sandoval Oliveira, integrante da colenda 3a Turma Criminal, a quem este Habeas Corpus foi distribuído, aleatoriamente, às 10h59 de hoje. Brasília, DF, 7 de setembro de 2023. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO